Tribunal: TJBA
Processo: 0500383-09.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500383-09.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDUARDO SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
TAIS HELENA LADEIA COSTA

APELADO: EDUARDO SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
TAIS HELENA LADEIA COSTA

K

ACORDÃO

RECURSOS DE
APELAÇÃO. PENAL
E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. “CHACINA DE PORTÃO”. RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE 06 (SEIS) HOMICÍDIOS. VEREDITO POPULAR. CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS E ABSOLVIÇÃO
NO TOCANTE
ÀS DEMAIS.
IRRESIGNAÇ
ÃO
MINISTERIAL E DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA QUE SE RECHAÇA.
SATISFATÓRIA ATUAÇÃO DOS ANTERIORES PATRONOS DO RÉU. MÁCULA INEXISTENTE. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO QUE
OSTENTA

RESPALDO PROBATÓRIO
NO FEITO
.
SIMULTÂNEA
ABSOLVIÇÃO
QUANTO A CONDUTAS PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO OU EM SEQUÊNCIA AO RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONTRADIÇÃO MANIFESTA.

I.
Verifica
ndo-se a atuação plenamente
satisfatória
dos Advogados previamente constituídos pelo Réu, os quais
apresentaram
as manifestações processuais
cabíveis
e participaram
d
a colheita probatória em
juízo
,
rejeita-se a tese de

nulidade do feito por
ausência o
u deficiência de defesa técnica. Ademais, a alegada eiva não decorre da simples divergência dos atuais Patronos do Acusado quanto à estratégia e à argumentação porventura adotadas por seus anteriores Causídicos, tampouco da não interposição de recurso contra a pronúncia, ante o princípio da voluntariedade recursal. Precedentes do STJ.

I
I.
Emerge dos autos que a empreitada delitiva, conhecida como “Chacina de Portão”, fora fracionada em duas etapas: num primeiro momento, teve lugar a execução,
em via pública
, mediante disparos de arma de fogo, do ofendido Pablo Ferreira dos Santos, e,
instantes
depois, foram simult
aneamente
alvejadas,
em frente
a uma residência, as vítimas

fatais
Raimunda de Jesus dos Santos, Raiane Freitas Santos, Rogério Oliveira Silva, Artur Silva de Jesus Moreira e Guilherme Gomes Santos
.
Restou apurado,
além disso,
que os
infratores

trafegavam, em ambas as ocasiões,
a bordo de um
veículo
Fiat Siena, e
praticaram os atos

no âmbito
de disputa por pontos de tráfico de drogas
na localidade de Portão
.

I
II.
Conquanto o Corpo de Jurados tenha reconhecido a materialidade e a autoria do homicídio praticado contra o ofendido Pablo – em harmonia com as declarações de adolescente que participou da empreitada e com o relato de testemunha ocular do fato –,
rejeitando, portanto, a única tese defensiva em plenário, consistente na própria negativa de autoria,
find
aram os ju
ízes
leigos,
contudo,
por
absolver o Réu Eduardo
em subsequente quesito genérico
,
veredito que revela flagrante contradição
com as anteriores respostas dos jurados e, consequentemente, com as provas nas quais elas
se respalda
ra
m.
Ademais, mesmo a absolvição por clemência do júri não fica imune à anulação, quando totalmente divorciada da evidência, con
soante orientação

assentada
pelo STJ.

IV. Embora os julgadores leigos tenham deliberado pela condenação do Réu Eduardo no tocante ao homicídio do ofendido Rogério,
também em convergência com as declarações de menor que participou do
episódio
e com o depoimento de testemunha ocular
do fato
,
além de outros elementos probatórios,
decidiu
o Corpo de Jurados, entretanto, p
or
afasta
r
a autoria
delitiva
q
uanto ao
s

demais
assassinatos perpetrados de
maneira
simultânea e
sob
o mesmo contexto fático.
Destarte, conclui-se que a exclusão da responsabilidade do Acusado em relação aos homicídios praticados contra as vítimas Raimunda, Raiane, Artur e Guilherme, em descompasso com o reconhecimento da culpa quanto ao assassinato do ofendido Rogério,
guarda
manifesta contrariedade ao acervo probatório reunido
nos autos
. Precedentes do STJ.

APELAÇÃO DEFENSIVA CONHECIDA E, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE, DESPROVIDA. APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA, A FIM DE CASSAR EM PARTE O VEREDITO EMANADO DO TRIBUNAL DO JÚRI E, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR A SUBMISSÃO DO RÉU EDUARDO SANTOS DA SILVA A NOVO JULGAMENTO POPULAR EM RELAÇÃO AOS HOMICÍDIOS PERPETRADOS CONTRA AS VÍTIMAS PABLO FERREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDA DE JESUS DOS SANTOS, RAIANE FREITAS SANTOS, ARTUR SILVA DE JESUS MOREIRA E GUILHERME GOMES SANTOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Recurso
s
de Apelação

n.º
0500383-09.2021.8.05.0150
,
oriundos d
a Vara do Júri da Comarca de Lauro de Freitas-BA,
sede na
qua
l

figura
m
como

Apelante
s

e
Apelados
, reciprocamente,
o
Ministério Público do Estado da Bahia

e o Réu
Eduardo Santos da Silva
.

A
cordam
os Desembargadores
integra
ntes
d
est
a
Primeira Turma
da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da Apelação Defensiva e, rechaçada a preliminar de nulidade, negar-lhe provimento; e conhecer da Apelação Ministerial e dar-lhe provimento
,
para cassar parcialmente o veredito emanado do Tribunal do Júri e, por conseguinte, determinar a submissão do Réu Eduardo Santos da Silva a novo julgamento popular em relação aos homicídios

praticados contra as vítimas Pablo Ferreira dos Santos, Raimunda de Jesus dos Santos, Raiane Freitas Santos, Artur Silva
d
e Jesus Moreira
e
Guilherme Gomes Santos.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora